Tribunal: STF
Processo: Rcl 77809
Classe: Rcl
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-03-31
Data de publicação: 2025-03-31

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 



RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. NEGATIVA DE SUBMISSÃO DE EMPRESA ESTATAL PRESTADORA DE SERVIÇOS PÚBLICOS AO REGIME DE PRECATÓRIOS. EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÕES DA PREVIDÊNCIA (DATAPREV S.A). ALEGAÇÃO DE OFENSA ÀS ADPFS NS. 275, 387, 437, 485, 530, 588 E 789. OCORRÊNCIA. EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO (ACO N. 3.667). PARADIGMAS QUE NÃO TRATAM DA POSSIBILIDADE DE EXTENSÃO ÀS ESTATAIS DOS DEMAIS BENEFÍCIOS CONCEDIDOS À FAZENDA PÚBLICA, A EXEMPLO DA ISENÇÃO DE CUSTAS PROCESSUAIS. RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE.



    1. Cuida-se de reclamação constitucional ajuizada pela EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÕES DA PREVIDÊNCIA – DATAPREV S.A. em face de decisão (e-doc. 35) da 16ª Vara do Trabalho do Rio de Janeiro, proferido no Processo n. 0100744-93.2024.5.01.0006, que supostamente teria violado o assentado por esta Corte nas ADPFs 275, 387, 437, 485, 530, 588 e 789.



    2. O Processo n. 0100744-93.2024.5.01.0006 refere-se à Ação de Execução de Título Judicial movida por CARLOS MANUEL RIBEIRO LISBOA VARANDA em face da reclamante visando ao recebimento de verbas trabalhistas, conforme determinação em ação coletiva.



    3. Naqueles autos, a reclamante sustentou a necessidade de se observar o regime de precatórios visto que a DATAPREV é detentora de imunidade tributária, conforme assentado por esta Corte na ACO 3667.



    4. A 16ª Vara do Trabalho do Rio de Janeiro, em decisão (e-doc. 35) cujos termos são abaixo transcritos, entendeu ser incabível o pagamento mediante RPV/Precatório por considerar que a reclamante não se enquadra no conceito de Fazenda Pública, verbis:



    “Alega a executada que o Supremo Tribunal Federal reconheceu que a executada tem imunidade tributária (MEDIDA CAUTELAR NA AÇÃO CÍVEL ORIGINÁRIA 3.667 DISTRITO FEDERAL). 



    Assim, por ser empresa com imunidade tributária, entende que a execução deveria se processar pelo regime de precatório, devendo seguir o rito do Art. 535 do CPC c/c Art. 100 da CRFB. 



    Sem razão a embargante, que é uma empresa pública da administração indireta, constituída sob a forma de sociedade por ações de capital fechado, sendo uma pessoa jurídica de direito privado, não lhe sendo estendidos os benefícios das pessoas jurídicas de direito público. 



    Desta forma, não merece prosperar a alegação da embargante, rejeitando-se o prosseguimento da execução na forma do Art. 535 do CPC.



    (...)



    intime-se e prossiga-se na forma da decisão  de id f09ffaf, com a ativação do Sistema SISBAJUD.”. 



    5. Para a reclamante, referido despacho viola o assentado por esta Corte nas ADPFs 275, 387, 437, 485, 530, 588 e 789. Destaca que:



    “A DATAPREV configura empresa pública federal, vinculada ao Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos, criada em 1974 por força da Lei nº 6.125/1974, com uma composição acionária com titularidade de 51% (cinquenta e um por cento) da União e 49% (quarenta e nove por cento) do INSS, conforme dispõe a Lei 6.125/74 (...).



    (...)



    Dessa forma, atualmente, a reclamante tem entre as suas finalidades o processamento e o tratamento de grandes volumes de dados, sendo sua principal função o fornecimento ao Estado brasileiro de serviços de TIC, para o aprimoramento e eficiência das políticas públicas, especialmente nas áreas sociais relacionadas à previdência, economia, trabalho, emprego e desenvolvimento social.”.



    6. Sustenta que “tão somente em relação ao CNIS já é possível compreender que a DATAPREV atua como verdadeira executora de ordens do Governo Federal para a garantia dos direitos relacionados à previdência social. Isso porque o CNIS é o documento mais importante e a principal base de dados utilizada pelo INSS para a análise e concessão de benefícios previdenciários e sua funcionalidade é gerenciada exclusivamente pela DATAPREV, que armazena e trata dados relacionados a todo o período de vida dos cidadãos brasileiros. Evidente, portanto, a necessidade que o Governo Federal tem em possuir essa base de dados para que os eventuais beneficiários consigam garantir seus direitos constitucionalmente previstos” (e-doc. 1, p. 8).



    7. Destaca que “a ratio decidendi constante dos precedentes suscitados é perfeitamente aplicável ao caso em análise, eis que os objetivos sociais da Reclamante revelam que suas atividades e bens estão sabidamente ligados à prestação de serviços públicos essenciais, exclusivos e não submetidos ao regime concorrencial, conforme já expressamente reconhecido pelo Plenário desse c. STF unanimemente à Embrapa no julgamento da Ação Civil Originária 3667/DF, sendo atingidos pela tônica da indisponibilidade e, igualmente, quanto à necessidade de observância do rito dos precatórios, como preceituam os artigos 100 e seguintes da Constituição Federal e 534 e seguintes do Código de Processo Civil” (e-doc. 1, p. 12).



    8. Assim requer, liminarmente, que seja “imediatamente suspenso o trâmite da Ação de Execução de Título Judicial nº 0100744-93.2024.5.01.0006, em curso perante a 16ª Vara do Trabalho do Rio de Janeiro, sustando ainda eventuais determinações para a realização de varreduras e constrição de numerários pelo sistema SISBAJUD” e “quaisquer medidas que desconsidere a sujeição ao regime de precatórios”, bem como “seja também determinada a imediata devolução dos recursos financeiros disponibilizados pela ora Reclamante nos autos da Ação de Execução de Título Judicial nº 0100744-93.2024.5.01.0006, nos moldes do que, com louvável esmero, fora deferido em sede de liminar na ADPF 437; ou, sucessivamente, que não seja franqueada a disponibilização de qualquer valor ao litisconsorte ou terceiro interessado até a definição meritória da presente ação, tal como decidido liminarmente na ADPF 530” (e-doc. 1, p. 16).



    9. No mérito, roga pela procedência da reclamação para que seja cassada a decisão reclamada a fim de que o cumprimento do comando judicial referente à:



    (...) Ação de Execução de Título Judicial nº 0100744- 93.2024.5.01.0006 observe as prerrogativas equiparadas de Fazenda Pública desta empresa pública federal, especialmente a necessidade de expedição de precatório (artigo 100 e seguintes da CF), bem como que seja acolhida a pretensão de dispensa do recolhimento de custas processuais naquela actio e, ainda, que seja determinada a integral devolução dos recursos financeiros disponibilizados pela ora Reclamante nos autos da referida ação de execução, nos moldes do que, com louvável esmero, fora deferido outrora na ADPF 437, por ser de direito.



    (e-doc. 1, p. 17, grifo nosso)



    É o Relatório. Decido.



    10. Verifico que o processo já está em condições de julgamento, pelo que deixo de requisitar as informações e de enviar o feito à Procuradoria-Geral da República (art. 52, parágrafo único e art. 161, parágrafo único, ambos do RISTF). 



    11. Destaco que a reclamação, tal como prevista no art. 102, I, l, da Constituição e regulada nos artigos 988 a 993 do Código de Processo Civil e 156 a 162 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, tem cabimento para preservar a competência do Tribunal ou garantir a autoridade das suas decisões, bem como pode ser intentada contra ato administrativo ou decisão judicial que contrarie súmula vinculante (CF/1988, art. 103-A, § 3º). 



    12. A reclamante alega que o despacho reclamado violou o assentado por esta Corte na ADPFs 275, 387, 437, 485, 530, 588 e 789, cujas ementas são a seguir transcritas:



    CONSTITUCIONAL. ADPF. BLOQUEIO DE RECEITAS PÚBLICAS POR DECISÕES JUDICIAIS. CRÉDITOS TRABALHISTAS DEVIDOS POR ENTE DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA. INDEPENDÊNCIA ENTRE OS PODERES E LEGALIDADE ORÇAMENTÁRIA. ARGUIÇÃO PROCEDENTE. 1. Decisões judiciais que determinam o bloqueio, penhora ou liberação de receitas públicas, sob a disponibilidade financeira de entes da Administração Pública, para satisfação de créditos trabalhistas, violam o princípio da legalidade orçamentária (art. 167, VI, da CF), o preceito da separação funcional de poderes (art. 2º c/c art. 60, § 4º, III, da CF), o princípio da eficiência da Administração Pública (art. 37, caput, da CF) e o princípio da continuidade dos serviços públicos (art. 175, da CF). Precedente firmado no julgamento da ADPF 387 (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 23/3/2017). 2. Arguição conhecida e julgada procedente. (ADPF 275, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, julgado em 17.10.2018, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-139 DIVULG 26.062019 PUBLIC 27.06.2019)



    Arguição de descumprimento de preceito fundamental. 2. Ato lesivo fundado em decisões de primeiro e de segundo graus do Tribunal Regional do Trabalho da 22ª Região que determinaram bloqueio, penhora e liberação de valores oriundos da conta única do Estado do Piauí, para pagamento de verbas trabalhistas de empregados da Empresa de Gestão de Recursos do Estado do Piauí S/A (EMGERPI). 3. Conversão da análise do pedido de medida cautelar em julgamento de mérito. Ação devidamente instruída. Possibilidade. Precedentes. 4. É aplicável o regime dos precatórios às sociedades de economia mista prestadoras de serviço público próprio do Estado e de natureza não concorrencial. Precedentes. 5. Ofensa aos princípios constitucionais do sistema financeiro e orçamentário, em especial ao da legalidade orçamentária (art. 167, VI, da CF), aos princípios da independência e da harmonia entre os Poderes (art. 2º da CF) e ao regime constitucional dos precatórios (art. 100 da CF). 6. Arguição de descumprimento de preceito fundamental julgada procedente. (ADPF 387, Rel. Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 23.03.2017, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-244 DIVULG 24.10.2017 PUBLIC 25.10.2017, grifo nosso)



    ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL. LIMINAR DEFERIDA EM PARTE. REFERENDO. EMPRESA DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO DO CEARÁ (EMATERCE). ENTIDADE ESTATAL PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO, EM CARÁTER EXCLUSIVO E SEM INTUITO DE LUCRO. ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL. INSTRUMENTOS DA POLÍTICA AGRÍCOLA. ART. 187, IV, DA CF. ATIVIDADES ESTATAIS TÍPICAS. EXECUÇÃO. REGIME DE PRECATÓRIOS. ARTS. 2º, 84, II, 167, VI E X, E 100 DA CF. CONVERSÃO DO REFERENDO À LIMINAR EM JULGAMENTO DE MÉRITO. PRECEDENTES. PROCEDÊNCIA. 1. É firme a jurisprudência desta Suprema Corte no sentido de que somente as empresas públicas que exploram atividade econômica em sentido estrito estão sujeitas ao regime jurídico próprio das empresas privadas, nos moldes do art. 173, § 1º, II, da Lei Maior. Precedentes. 2. As atividades de assistência técnica e extensão rural, positivadas no art. 187, IV, da Constituição da República como instrumentos de realização da política agrícola do Estado, traduzem atividades estatais típicas. 3. Embora constituída sob a forma de empresa pública, a EMATERCE desempenha atividade de Estado, em regime de exclusividade e sem finalidade de lucro, sendo inteiramente dependente do repasse de recursos públicos. Por não explorar atividade econômica em sentido estrito, sujeita-se, a cobrança dos débitos por ela devidos em virtude de condenação judicial, ao regime de precatórios (art. 100 da Constituição da República). 4. A expropriação de numerário em contas do Estado do Ceará para satisfazer execuções de débitos trabalhistas da EMATERCE traduz indevida interferência do Poder Judiciário na administração do orçamento e na definição das prioridades na execução de políticas públicas, em afronta aos arts. 2º e 84, II, 167, VI e X, da CF. Precedentes. 5. Conversão do referendo à liminar em julgamento definitivo de mérito. 6. Arguição de descumprimento de preceito fundamental julgada procedente. (ADPF 437, Rel. Min. ROSA WEBER, Tribunal Pleno, julgado em 16.09.2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-242 DIVULG 02.10.2020 PUBLIC 05.10.2020, grifo nosso)



    DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSO CONSTITUCIONAL. ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL. BLOQUEIO, PENHORA E SEQUESTRO DE VERBAS PÚBLICAS PELA JUSTIÇA DO TRABALHO. CABIMENTO DA ADPF PARA IMPUGNAR ATO JURISDICIONAL. 1. Arguição proposta pelo Governador do Amapá contra decisões judiciais proferidas sob a jurisdição do TRT-8ª Região que determinaram o bloqueio, a penhora e/ou o sequestro de verbas estaduais, ao fundamento de que os valores em questão constituiriam créditos devidos pelo Estado a empresas que são rés em ações trabalhistas. 2. As decisões judiciais se enquadram na definição de “ato do poder público” de que trata o caput do art. 1º da Lei nº 9.882/1999, o que as sujeita ao controle concentrado de constitucionalidade via ADPF. A jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido de que o requisito da subsidiariedade é satisfeito quando inexiste, no caso, outro meio processual eficaz para sanar a lesão a preceito fundamental de forma ampla, geral e imediata. Precedentes. 3. Atos de constrição praticados pela Justiça do Trabalho sobre verbas públicas, sob alegação de que as empresas reclamadas deteriam créditos a receber da administração estadual. Violação do contraditório, da ampla defesa, do princípio do juiz natural, do sistema de precatórios e da segurança orçamentária. Precedentes. 4. Conversão da apreciação da liminar em exame de mérito, para julgar procedente o pedido, com fixação da seguinte tese: “Verbas estaduais não podem ser objeto de bloqueio, penhora e/ou sequestro para pagamento de valores devidos em ações trabalhistas, ainda que as empresas reclamadas detenham créditos a receber da administração pública estadual, em virtude do disposto no art. 167, VI e X, da CF, e do princípio da separação de poderes (art. 2º da CF)”. (ADPF 485, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, julgado em 07.12.2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-021 DIVULG 03.02.2021 PUBLIC 04.02.2021, grifo nosso)



    REFERENDO EM MEDIDA CAUTELAR EM ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL. DIREITO FINANCEIRO E CONSTITUCIONAL. EMPRESA DE ASSISTÊNCIA E EXTENSÃO RURAL DO ESTADO DO PARÁ – EMATER PARÁ. JUSTIÇA DO TRABALHO. CONSTRIÇÃO JUDICIAL. VERBAS TRABALHISTAS DEVIDAS A EMPREGADOS PÚBLICOS. LEGALIDADE ORÇAMENTÁRIA. SISTEMA DE PRECATÓRIOS. EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. 1. A jurisprudência do STF é no sentido de que empresa pública que atua na ordem econômica prestando serviços públicos próprios do Estado, sem intuito de lucratividade ou caráter concorrencial, equipara-se ao conceito de Fazenda Pública e demais entidades de direito público com assento no art. 100 da Constituição da República. Extrai-se da lei estadual instituidora da EMATER PARÁ ser esta compreensão jurisprudencial aplicável ao caso em questão, tendo em conta a função de assistência e extensão à consecução de política agrícola estadual. Precedentes: ADPF 387, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, DJe 25.10.2018, e ADPF-MC 437, de relatoria da Ministra Rosa Weber, DJe 24.03.2017. 2. É inconstitucional o bloqueio de recursos públicos para o pagamento de verbas trabalhistas devidas a empregado público, por ofender o princípio da legalidade orçamentária, haja vista a impossibilidade de constrição judicial de receitas que estejam sob a disponibilidade do Poder Público, por força de convênio e para finalidade específica legalmente definida. Precedente: ADPF 275, de relatoria do Ministro Alexandre de Moraes, j. 17.10.2018. 3. Não procede o pleito de inviabilizar preventivamente o exercício jurisdicional de todo o aparato judicial trabalhista do Estado do Pará, a título de evitar novos bloqueios judiciais, pois essa determinação fugiria ao arquétipo constitucional, ao assumir como certa hipótese excepcionalíssima consistente em desrespeito ao sistema de precedentes. Mesmo nesse caso, a via da reclamação constitucional atenderia com mais eficácia e de forma mais proporcional o desiderato do Requerente. 4. Torna-se cabível proposta de conversão do referendo em medida cautelar em julgamento definitivo do mérito, quando a arguição já se encontre devidamente instruída, com informações definitivas do arguido e manifestações das instituições pertencentes às funções essenciais ao sistema de Justiça. Precedentes: ADPF 337, de relatoria do Ministro Marco Aurélio, j. 17.10.2018; ADPF 413, de relatoria do Ministro Dias Toffoli, Tribunal Pleno, DJe 21.06.2018; a ADPF 387, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, DJe 25.10.2017; e a ADPF 190, de minha relatoria, Tribunal Pleno, DJe 27.04.2017. 5. Medida cautelar que se referenda, com prejuízo de agravo regimental interposto pelo Autor. Convertido em julgamento de mérito pelo Plenário, arguição de descumprimento de preceito fundamental a que se dá procedência. (ADPF 530 MC-Ref, Rel. Min. EDSON FACHIN, Tribunal Pleno, julgado em 08.09.2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-289 DIVULG 09.12.2020 PUBLIC 10.12.2020, grifo nosso)



    Direito constitucional, administrativo e financeiro. Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental. Bloqueio judicial de verbas de estatal. 1. Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental - ADPF proposta pelo Governador do Estado da Paraíba contra decisões judiciais do Tribunal Regional do Trabalho da 13ª Região que determinaram o bloqueio, penhora e liberação de valores da Companhia Estadual de Habitação Popular – CEHAP/PB para o pagamento de indenizações trabalhistas, sem a observância do regime de precatórios previsto no art. 100 da Constituição Federal de 1988. 2. Cabimento de ADPF para impugnar um conjunto de decisões judiciais tidas como violadoras de preceitos fundamentais. A jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido de que o requisito da subsidiariedade é satisfeito quando não existe, no caso, outro meio processual eficaz para sanar a lesão a preceito fundamental de forma ampla, geral e imediata (ADPF 33, Rel. Min. Gilmar Mendes). 3. Atos de constrição do patrimônio de estatal prestadora de serviço público essencial, em regime não concorrencial: afronta aos princípios da separação dos Poderes (art. 2º, CF/1988), da eficiência (art. 37, caput, CF/1988) e da legalidade orçamentária (art. 167, VI, CF/1988) e ao sistema constitucional de precatórios (art. 100, CF/1988). Precedentes: ADPF 485, sob minha relatoria; ADPF 556, Relª. Minª. Carmen Lúcia; ADPF 387, Rel. Min. Gilmar Mendes; e ADPF 114 MC, Rel. Min. Joaquim Barbosa. 4. Ação conhecida e pedido julgado procedente para determinar a suspensão das decisões judiciais que promoveram constrições judiciais por bloqueio, penhora, arresto ou sequestro e determinar a sujeição da Companhia Estadual de Habitação Popular – CEHAP-PB ao regime constitucional de precatórios. (ADPF 588, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, julgado em 27.04.2021, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-090 DIVULG 11.05.2021 PUBLIC 12.05.2021, grifo nosso)



    Direito constitucional, administrativo e financeiro. Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental. Bloqueio judicial de verbas de estatal prestadora de serviço público. 1. Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental - ADPF proposta pelo Governador do Estado do Maranhão contra decisões judiciais proferidas pelo Tribunal Regional do Trabalho da 16ª Região que determinaram bloqueio, penhora, arresto e sequestro de valores da Empresa Maranhense de Serviços Hospitalares – EMSERH, empresa pública prestadora de serviços gratuitos de assistência médico-hospitalar, ambulatorial e farmacêutica, sem a observância do regime de precatórios previsto no art. 100 da Constituição Federal de 1988. 2. Cabimento de ADPF para impugnar um conjunto de decisões judiciais tidas como violadoras de preceitos fundamentais. A jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido de que o requisito da subsidiariedade é satisfeito quando inexiste, no caso, outro meio processual eficaz para sanar a lesão a preceito fundamental de forma ampla, geral e imediata (cf. ADPF 33, Rel. Min. Gilmar Mendes). 3. Atos de constrição do patrimônio de estatal prestadora de serviço público essencial, em regime não concorrencial: afronta aos princípios da separação dos poderes (art. 2º, CF/1988), da eficiência (art. 37, caput, CF/1988) e da legalidade orçamentária (art. 167, VI, CF/1988) e ao sistema constitucional de precatórios (art. 100, CF/1988). Precedentes: ADPF 485, sob minha relatoria; ADPF 556, Relª. Minª. Cármen Lúcia; ADPF 387, Rel. Min. Gilmar Mendes; e ADPF 114 MC, Rel. Min. Joaquim Barbosa. 4. Ação conhecida e pedido julgado procedente para determinar a suspensão das decisões judiciais que promoveram constrições judiciais por bloqueio, penhora, arresto ou sequestro e determinar a sujeição da Empresa Maranhense de Serviços Hospitalares – EMSERH ao regime constitucional de precatórios. (ADPF 789, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, julgado em 23.08.2021, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-177 DIVULG 03.09.2021 PUBLIC 08.09.2021, grifo nosso)



    13. Como visto, as ADPFs 275, 387, 437, 485, 524, 530, 588 e 789 tratam da aplicabilidade do regime dos precatórios às empresas estatais prestadoras de serviço público próprio do Estado e de natureza não concorrencial. Nesses casos, esta Corte entende que a aplicação do regime de precatórios visa proteger a organização financeira dos órgãos da Administração Pública, de forma a garantir a fiel execução do orçamento e, consequentemente, a efetiva implementação das políticas públicas ali previstas, bem como estabelecer isonomia entre os credores do Estado, promovendo a racionalização do pagamento das condenações judiciais impostas à Fazenda Pública.



    14. Na ACO 3667-Ref1 esta Corte reconheceu que a DATAPREV é empresa estatal que atua oferecendo um serviço eminentemente público, essencial e exclusivo, em caráter não concorrencial, o que, à luz dos paradigmas invocados (ADPFs 275, 387, 437, 485, 530, 588 e 789), impõe a submissão da reclamante ao regimento de precatórios previsto no art. 100, CF.



    15. Nesse contexto, entendo que, ao negar à reclamante, em sede de execução de sentença, a adoção do regime dos precatórios no pagamento de suas dívidas, o Juízo reclamado afrontou o quanto decidido nos paradigmas invocados, os quais ilustram o firme entendimento desta Suprema Corte, no sentido de que as empresas públicas e sociedades de economia mista prestadoras de serviço público se diferenciam daquelas que exploram atividade econômica, sendo tal aspecto relevante para determinação de sua sujeição ou não ao regime jurídico próprio das empresas privadas, nos moldes do art. 173, § 1º, II, CF.



    16. Registro a existência de precedentes no âmbito desta Suprema Corte, em casos semelhantes, também envolvendo a DATAPREV, nos quais também foi constatada a afronta à autoridade das decisões desta Casa nos paradigmas invocados: Rcls 76797 e 76678 (Rel. Min. Nunes Marques), Rcls 76649 e 76679 (Rel. Min. André Mendonça), Rcl 76317 (Rel. Min. Carmem Lúcia), Rcl 76849 (Rel. Min. Edson Fachin) e Rcl 76469 (Rel. Min. Alexandre de Moraes).



    17. Destaco, por oportuno, que esta Suprema Corte entende que, “embora transitada em julgando a condenação (fase de conhecimento), não há preclusão para a discussão a respeito dos privilégios da Fazenda Pública na execução. Sujeita-se, assim, ao regime processual-constitucional vigente no momento do cumprimento da sentença, aplicando-se o princípio da eficácia da norma processual vigente no momento da execução (tempus regit actum), nos termos do art. 14 do Código de Processo Civil”. (Rcl 53961 AgR, Rel. Min, Rosa Weber, Red. p/ Acórdão Min. Alexandre de Moraes, 1 ª Turma, Dje 17.4.2023). No mesmo sentido: Rcl 48.041 AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Red. p/ Acórdão Min. Cármen Lúcia, 1ª Turma, DJe de 20.9.2021; RCL 51.057/GO-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Red. p/ Acórdão Min. Alexandre de Moraes, 1ª Turma, DJe 17.04.2023 e Rcl 63.372/DF, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 30/10/2023.



    18. Quanto ao pedido da reclamante para que “seja acolhida a pretensão de dispensa do recolhimento de custas processuais naquela actio e, ainda, que seja determinada a integral devolução dos recursos financeiros disponibilizados pela ora Reclamante nos autos da referida ação de execução”, realço que os paradigmas invocados não tratam da possibilidade de extensão às empresas de direito privado dos demais benefícios concedidos à Fazenda Pública, a exemplo da isenção de custas processuais. Quanto a esse aspecto, carece a aderência estrita. No mesmo sentido: Rcl 76849 (Rel. Min. Edson Fachin) e Rcls 76649 e 76679 (Rel. Min. André Mendonça).



    19. Ante o exposto, julgo parcialmente procedente o pedido para cassar a decisão reclamada (e-doc. 35), proferida pela 16ª Vara do Trabalho do Rio de Janeiro, em Execução de Título Judicial n. 0100744- 93.2024.5.01.0006, no que tange à negativa de submissão ao regime de precatórios. 



    20. Por ofertar um serviço eminentemente público, essencial e exclusivo, em caráter não concorrencial, a reclamante deve ser submetida ao regime constitucional dos precatórios para pagamento de seus débitos, sendo inviável, por conseguinte, quaisquer atos de constrição incompatíveis com o regime de pagamento regido pelo art. 100, CF.



    Publique-se.



    Brasília, 31 de março de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente




1  AÇÃO CÍVEL ORDINÁRIA – IMUNIDADE TRIBUTÁRIA RECÍPROCA – ARTIGO 150, INCISO VI, ALÍNEA “A”, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL – EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÕES DA PREVIDÊNCIA SOCIAL – DATAPREV – EMPRESA PÚBLICA – PREENCHIMENTO DE REQUISITOS – PRECEDENTES. AÇÃO PROCEDENTE.REFERENDO. 1. Nos termos do entendimento jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal, a imunidade tributária prevista na alínea a do inc. VI do art. 150, da Constituição da República, se estende à empresa pública prestadora de serviço público essencial, exclusivo e não concorrencial. 2. In casu, restou comprovado que a DATAPREV atua oferecendo um serviço eminentemente público, essencial e exclusivo, em caráter não concorrencial, bem como que eventuais lucros recebidos por trabalhos prestados à entidades privadas são revertidos ao financiamento de políticas públicas e serviços públicos federais. 3. Desse modo, a Empresa de Tecnologia e Informações da Previdência Social - DATAPREV, faz jus à imunidade tributária recíproca em relação ao seu patrimônio, renda e serviços. 4. Ação julgada procedente para reconhecer a imunidade tributária da DATAPREV. Referendo. (ACO 3667 Ref, Rel. Min. EDSON FACHIN, Tribunal Pleno, julgado em 21.10.2024, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 04.11.2024 PUBLIC 05-11-2024, grifo nosso)